Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713697-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu nas penas do delito do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime semiaberto, ante a reincidência. Em suas razões, alega que em audiência de instrução e julgamento os policiais que o abordaram não mencionaram qual a atitude suspeita do acusado e que a abordagem se deu, provavelmente, por ser ele um homem negro, o que é totalmente ilegal. Aduz que a conduta de quem transportou consigo arma branca fora de sua residência, por si só, não se amolda ao tipo descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Argumenta que o regime inicial de cumprimento de pena está desproporcional com a lesividade do fato, pois a aplicação foi fundamentada apenas na reincidência do recorrente. Requer a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, que seja determinada a reforma do regime inicial de cumprimento de pena. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49924945). Parecer do MPDFT pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50450898). III. A despeito do alegado pela defesa, verifica-se das provas dos autos que os policiais descreveram qual a atitude suspeita do acusado, pois relataram, no Termo Circunstanciado que “foi informado por um transeunte que havia um homem negro de camiseta branca e máscara de cor branca portando uma faca” (ID 49924331). Desse modo, a utilização da expressão “homem negro” foi apenas para identificar o suspeito que portava uma faca e, não está revestida de qualquer ilegalidade. IV. É pacífica a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal, na forma do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a palavra “arma” pode ser compreendida tanto na acepção técnica, correspondendo à arma própria destinada ao ataque ou defesa, como no sentido de arma imprópria, caso em que abrangerá todo e qualquer instrumento que tenha capacidade de vulnerar, sendo suficiente utilização de modo diverso daquele para o qual foi produzido. Nesse aspecto, são exemplos de armas impróprias a faca, o machado, a foice e a tesoura (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). Ademais, firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo (JESUS, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). V. Em reforço, entende o Superior Tribunal de Justiça que o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais. STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668), sendo que o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). Portanto, ainda que se trate de porte de arma imprópria, o contexto dos fatos denota a potencialidade lesiva do objeto. VI. Quanto ao regime de cumprimento em semiaberto é adequado em virtude da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação criminal e manteve a sua condenação. A parte embargante assinala omissão no acórdão sob o argumento de que não foi apreciada a questão da atipicidade da conduta, tendo em vista o reconhecimento da repercussão do Tema 857, uma vez que se exige das normas penais clareza e taxatividade adequadas que permitam a incriminação. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, não foi determinada a suspensão dos processos em razão do julgamento do tema 857 pelo STF. IV.EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal